Tribunal: STF
Processo: AI 854380
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-09
Data de publicação: 2014-09-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO. PROCESSAMENTO. SÚMULA 733/STF.



    A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que não cabe recurso extraordinário contra decisão proferida no processamento de precatórios. Incidência da Súmula 733/STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.